Tribunal: TJPA
Processo: 0005693-07.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005693-07.2006.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: CONCEPAR CONSTRUTORA & COMERCIO DO PARA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMO DO ART.267, III, DO CPC/73. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART.267 DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS.

I – A diligência do § 1º do art.267 do CPC/73 não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

II - Por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu.

III - Não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da recorrente tratava-se de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005693-07.2006.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

APELADO: CONCEPAR CONSTRUTORA & COMERCIO DO PARA EIRELI

ADVOGADO: SEBASTIÃO BANDEIRA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de
CONCEPAR CONSTRUTORA & COMERCIO DO PARA EIRELI.

Narrou o Autor em sua peça vestibular que firmou com a Requerida contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária – CDC, tendo concedido lhe o crédito de R$130.740,00 (centro e trinta mil, setecentos e quarenta reais), sendo que as prestações não foram adimplidas, o que motivou a propositura da presente ação.

Foi apresentada Contestação.

Após a certidão do Oficial de justiça informando que não teria encontrado o automóvel objeto da busca e apreensão, o Juízo determinou que a parte se manifestasse em 48 horas sob pena de extinção do feito.

A despeito de ter o banco peticionado nos autos o Juízo de Piso proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito com base no art.267, III, do CPC/73.

Inconformado, o Autor interpôs recurso de Apelação aduzindo que o despacho não foi publicado e não foi observada a regra processual de sua intimação pessoal para suprir qualquer falta, em clara afronta a princípios processuais.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005693-07.2006.8.14.0028

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

APELADO: CONCEPAR CONSTRUTORA & COMERCIO DO PARA EIRELI

ADVOGADO: SEBASTIÃO BANDEIRA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta em face de
CONCEPAR CONSTRUTORA & COMERCIO DO PARA EIRELI.

Inicialmente cumpre destacar que o feito foi sentenciado sob a égide do CPC de 1973, motivo pelo qual será este o CODEX aplicado ao caso, ante o Princípio do
Tempus Regit actum.

Assim, o que motivou a decisão ora atacada foi a suposta hipótese de abandono da causa quando lhe competisse promover atos e diligências que lhe incumbiam, enquadrando a hipótese do inciso III, do art.267 do CPC/73, que assim versa:

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

(...)

III – quando, por não promover atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) omissis

§ 1º. O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Portanto, tal diligência obrigatória não fora observada pelo Magistrado, não podendo a sentença subsistir em seus efeitos.

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da recorrente tratava-se de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/05/2024